Tribunal: STF
Processo: ARE 1364004
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. DISCUSSÕES ACERCA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Inexistindo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida, mostrando-se inaplicável a regra inserta no art. 741, parágrafo único, do CPC.



    2. Tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos, deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    3. Em atenção ao disposto no título exequendo, os valores excedentes transformados em VPNI devem ser compensados somente com o reajuste concedido pela Lei 8.162/91 e com os aumentos remuneratórios resultantes das Leis 10.302/2001 e 10.405/2002.



    4. Reconhecida a impossibilidade de redução salarial quando da transposição do regime celetista para o estatutário, deve a rubrica relativa aos valores excedentes ser calculada observando-se todas as parcelas remuneratórias referentes ao mês de dezembro de 1990.



    5. A contar de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de atualização monetária, haverá a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, os quais têm seu emprego limitado a 25/03/2015, a partir de quando devem ser substituídos pelo IPCA-E.



    6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários advocatícios (art. 21, caput, CPC), restando suspensa a exigibilidade de pagamento de eventual saldo em favor da embargante, caso a parte embargada seja beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita." (e-doc. 60)  



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos (e-doc. 73).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 37, incs. X e XV; 96, inc. II, al. "b", segunda parte da Constituição da República, bem como da tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 810. Afirma que, para o Supremo Tribunal Federal, qualquer ato jurídico que determine a revisão dos servidores públicos federais pela variação de março de 1990 do IPC é inconstitucional. Sustenta que a irredutibilidade de vencimentos não abarca proventos ilegais. Alega que o título judicial executado foi formado apenas após a vigência da MP 2.180/2001, podendo ser relativizada a coisa julgada. Discorre ter sido inadequada a aplicação da tese firmada quando do julgamento do Tema 810, bem como do decidido nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF (e-doc. 80).  



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente deixou de atacar fundamentos da decisão. Argumenta que a decisão que deu origem ao índice aplicado transitou em julgado em data anterior à MP 2.180/2001. Aduz que a modulação de efeitos pretendida pelo recorrente somente se aplica a precatórios (e-doc. 90).  



    5. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, na parte em que discutida a aplicação da tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 810. Quanto ao restante, houve inadmissão sob o fundamento de que o "Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF" e que a "discussão quanto aos limites da coisa julgada afasta a repercussão geral da matéria, conforme o Tema STF 660" (e-doc. 122).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Requer a FURG a extinção da execução, nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC, sob a alegação de que o STF considerou inconstitucional a revisão dos vencimentos dos servidores públicos pela variação do IPC de março/1990, na razão de 84,32%. 



    No entanto assim dispôs o título executivo, consubstanciado no acórdão proferido por esta Turma nos autos da ação ordinária: 



    (...)



    Da simples leitura do acima transcrito, verifica-se que esta Turma afastou o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990, garantindo, tão-somente, com base no princípio da irredutibilidade salarial, que a expressão nominal de sua remuneração não fosse reduzida por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário. 



    Resta evidente, portanto, que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 741, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, motivo pelo qual não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida.



    (...)



    Assim, tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos, deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    Por fim, não há falar em 'ponderação de interesses em conflito'. A coisa julgada é regra processual, a qual, por óbvio, com exceção das hipóteses legalmente previstas, deve ser observada, sendo inadmissível, como na verdade pretende a FURG, a utilização dos embargos do devedor como meio de rediscussão das questões atinentes à fase ordinária."



    7. Inicialmente, considerando que a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário negou seguimento à parte do recurso que versava sobre correção monetária, será analisado apenas as questões restantes.



    8. As alegações de violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à concessão de reajuste pela variação do IPC de março/1990 não se sustentam, vez que o próprio acórdão afastou tal possibilidade. Da leitura do acórdão resta evidenciado que o título exequendo se fundou no direito à complementação da remuneração, por meio de VPNI, como forma de garantir a irredutibilidade do vencimento recebido após a transposição da carreira do servidor do regime celetista para o estatutário.



    9. A revisão deste ponto do acórdão demandaria uma análise dos limites objetivos da coisa julgada, de forma que, a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema RG 660), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Ademais, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, os quais são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária.



    11. Nessa linha, destaco julgado envolvendo o mesmo recorrente e a mesma temática:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Transposição do regime celetista para estatutário. Coisa julgada trabalhista. IPC de março/1990. 84,32%. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 4. Manutenção do valor nominal da remuneração. Observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental."



    (ARE nº 1.373.140-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, j. 10/08/2022).



    12. Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas sobre o tema em questão: ARE nº 1.445.202/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2023, p. 03/08/2023; RE nº 1.434.268/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; RE nº 1.321.363/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/12/2021, p. 10/01/2022; ARE nº 1.377.679/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 22/04/2022, p. 25/04/2022; RE nº 1.292.966/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/04/2021, p. 30/04/2021; RE nº 1.116.807/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/05/2018, p. 08/06/2018.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator